Tribunal: TJDFT
Processo: 0750268-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750268-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: M. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE MARIA PELISSARI D E S P A C H O Em observância ao comando do art. 178 do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 09 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora